Tribunal: TJDFT
Processo: 0709238-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709238-35.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: FERNANDA LUQUE DA SILVA, JOAO SILVONI LUQUE, JOSEFINA APARECIDA SILVONI LUQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. MICROSSISTEMA PRÓPRIO DO PROCESSO COLETIVO. EXEQUENTE. ESCOLHA DO FORO. FARORECIMENTO DO ACESSO À JUSTIÇA. APLICABILIDADE DOS ARTS. ART. 53, INC. III, ALÍNEA “A”, E 46, CAPUT, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Malgrado a inaplicabilidade das normas consumeristas em casos que envolvem discussão relacionada a mútuo contratado com a finalidade incrementar as atividades de agricultura ou pecuária do adquirente, o que não o qualifica como destinatário final do serviço, conforme exigido pelo CDC, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que os mecanismos de facilitação de defesa do consumidor devem ser aplicados em ações de outras naturezas, notadamente na liquidação e na execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva. Ou seja, cabe ao autor a escolha do foro que entende melhor favorecer o seu acesso à Justiça. 2. Ademais, no cumprimento de sentença coletiva, de eficácia erga omnes, pode o autor escolher o foro do lugar onde está sediada a pessoa jurídica executada. Trata-se de critério idôneo para delimitação da competência territorial concretamente, nos termos do art. 53, inc. III, alínea “a”, do CPC, assim como também se revela possível a aplicação da regra estabelecida pelo art. 46, caput, do CPC, no sentido de a demanda ser proposta no foro do domicílio do réu. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que é imprescindível o chamamento da União e do Bacen para comporem o litisconsórcio passivo necessário da presente demanda, porquanto a Corte superior os condenou solidariamente ao pagamento da dívida que, ainda, pode estar entre aquelas cedidas ao ente federal na sua integralidade, sendo necessário que todos os condenados na ação civil pública de origem sejam chamados para integrarem o feito; b) artigos 516, inciso II, e 43, ambos do Código de Processo Civil, 93 e 98, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a competência da Justiça Federal para apreciar o feito, uma vez que a ação civil pública que deu origem à sentença coletiva, ora em cumprimento individual de sentença, tramitou perante a Justiça Federal. No aspecto, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TRF 3a Região, TJPR e TJSP. Pleiteia a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Extraordinário 1.101.937/SP (Tema 1.075 do STF). Requer seja anotado na contracapa e/ou habilitado nos autos eletrônicos exclusivamente o advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, bem como sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 43, 130, inciso III, e 516, inciso II, todos do CPC; 93 e 98, §2o, ambos do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/05/2019). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no Agrava em Recurso Especial 1582192/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGH, DJe 9/10/2020. Desta feita, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Inviável, ainda, a suspensão do processo, pois a matéria objeto do tema 1.075/STF não foi apreciada pelo acórdão recorrido. Assim, indefiro o pedido. Indefiro também o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029